Tribunal: TJMT
Processo: 1043464-19.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043464-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), FABIO SCHROETER - CPF: 346.080.601-04 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REFORMA – RECURSO PROVIDO.

1.
A inversão do ônus da prova em matéria ambiental é aceita pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, fundamentada no princípio da precaução, cujo teor alinha-se ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias.

2.
Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção
(juris tantum)
de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de desconstituí-la (art. 371, inciso I, do CPC) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que foi constatado pela autoridade competente, ônus do qual a parte apelada não se desincumbiu.

3
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
1
ª Vara da Comarca de
Campo Verde
(MT) que, nos autos da ação
declaratória de nulidade de ato
administrativo movida pela parte ora apelada

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (MT)
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a nulidade da multa ambiental aplicada.

E ainda condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

A parte apelante aponta a necessidade de reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
,
mormente porque restou demonstrado nos autos a autoria dos ilícitos ambientais constatados pelo órgão ambiental.

Aduz
que
o auto de infração impugnado, assim como qualquer outro ato administrativo,
possuem
presunção de veracidade e legalidade, de modo que se presumem verdadeiros os fatos nele aduzidos até que se apresentem provas robustas que atestem o contrário, o que não ocorreu nos presentes autos.

Assevera que a
jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça aplica a inversão

do ônus da prova, de modo a transferir ao poluidor o encargo de desconstituir as evidências

expostas pela ação de polícia estat
al.

Dessa forma, requer o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, uma vez que não há qualquer nulidade a ser reconhecida neste feito.

Contrarrazões apresentadas no Id.
191324590
, pugnando pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
199134152
, pelo prosseguimento do feito independente da sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
c
uida-se de
recurso de apelação cível interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
1
ª Vara da Comarca de
Campo Verde
(MT) que, nos autos da ação
declaratória de nulidade de ato administrativo movida pela parte ora apelada
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (MT)
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a nulidade da multa ambiental aplicada.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que
se
a
plica aos atos administrativos o regime jurídico administrativo, ou seja, aquele em que se estabelece certa supremacia do interesse público para com o interesse particular.

Os atos administrativos produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem assim impondo uma obrigação.

No entanto, para que o ato administrativo exista validamente produzindo os efeitos desejados, imprescindível o atendimento dos seguintes requisitos/elementos:
competência
,
finalidade
,
forma
,
motivo
e
objeto
.

Não é demais lembrar que, em razão do mandamento constitucional contido no art. 5º, inciso XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da
Unidade de Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá
anular
atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo).

Oportuno ressaltar que a anulação de ato administrativo, seja aquela realizada pela própria Administração Pública, seja pelo Poder Judiciário
, opera
efeitos
ex

tunc
, ou seja, retroage à época em que foi
praticado, invalidando, por conseguinte, os efeitos passados, presentes ou futuros do ato anulado.

Por fim, importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca
.

Aliás, na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem

cada vez mais ganhado força
, de modo que o

c.
Superior Tribunal de Justiça já
consignou
que
“O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.”

(
REsp
n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em
1º.
12
.
2009. Publicado em 14
.
12
.
2009).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator elidir essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele – o ato administrativo – se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

No caso, o Município de Campo Verde (MT) insurge-se contra ato da administração pública estadual – ESTADO DE MATO
GROSSO –, consistente na lavratura do Auto de Infração n. 139.011, lavrado em 06.2.2013, apurado por meio do Processo Administrativo n. 58.
760/2013.

Conforme
já
consignado, a Administração Pública se manifesta pela emissão de atos administrativos, os quais para serem considerados válidos devem atender a certos requisitos/elementos, quais sejam:
competência; finalidade; forma; motivo; e objeto
.

No caso, o requisito/elemento a ser verificado é o
motivo
, pois é nele que reside a arguição de ilegitimidade da prática do ato impugnado –
Auto de Infração n.
139.011, lavrado em 06.2.2013, apurado por meio do Processo Administrativo n. 58.760/2013.

Infere-se, por oportuno, que o
elemento motivo
constitui o
pressuposto de fato
ou de
direito/normativo
cuja verificação autoriza ou determina a realização do ato. Em outras palavras: o motivo é o que leva o administrador/agente público (
lato sensu
) a praticar o ato.

I
mporta mencionar que o legislador definiu tanto o
pressuposto de fato quanto o de direito/normativo
que autorizam o agente de fiscalização estadual a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis.

O pressuposto de fato encontra-se devidamente evidenciado na conduta que foi atribuída a parte requerente,
ora apelada,
subsumida no art. 66 do Decreto n. 6.514/2008. Vejamos:

“Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)”
.

Nesse sentido, oportuno registrar trecho do auto de inspeção n. 163.129 (Id. 191324562 – Pág. 27) que resultou na lavratura do a
uto de
i
nfração n. 139.011
. Vejamos:

Aliás, verifica-se a inexistência de qualquer prova que leve a infirmar a não ocorrência dos fatos descritos no
Auto de Infração n. 139.011, lavrado em 06.2.2013
,
o que reforça o pressuposto de fato.

Já o pressuposto de direito, decorre tanto da norma acima transcrita quanto do Código Estadual do Meio Ambiente, quando este preleciona a indispensabilidade de procedimento administrativo para a apuração das infrações à legislação ambiental, precedido da lavratura de auto de infração realizada por agentes de fiscalização.

“Art. 29 - Aos agentes de fiscalização compete:

I –
efetuar
vistorias em geral, levantamento e
avalização
;

II –
proceder
às inspeções e visitas de rotina, bem como à apuração de irregularidades e infrações e elaboração dos relatórios dessas inspeções;

III – verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;

IV –
expedir
notificações;

V –
lavrar
autos de infração, indicando os dispositivos violados;

VI –
exercer
outras atividades que lhe forem determinadas.

[...].

Art.
119.
As infrações à legislação ambiental serão apuradas em procedimento administrativo próprio e
sua instauração dar-se-á com a lavratura do Auto de Infração
, em 3 (três) vias, devendo a segunda via ser destinada a formalização do procedimento
”.
[sem destaque no original].

Não obstante, a parte requerente, ora apelada, sustentou que não subsiste o motivo que ensejou a lavratura do auto de infração, ao menos dele não fez parte, razões essas que foram acolhidas pelo d. juízo
a quo
, resultando na declaração de nulidade do ato administrativo.

Da supracitada conclusão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente apelo.

Já foi dito neste
decisum
que cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes –
veracidade e legitimidade
–, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente.

Depreende-se dos documentos que instruem os autos que a parte requerente, ora apelada, foi autuada em
06.2.2013

“por fazer a retirada de cascalho sem autorização do órgão ambiental competente
, conforme o auto de inspeção n. 163.129, datado de 06.02.2013”
, sendo lavrado, em razão disso, o
Auto de Infração n. 139.011
.

Verifica-se ainda que a apuração do aludido ato infracional
ocorreu
no âmbito do
Processo Administrativo n. 58.760/2013
, do qual se verifica pela
Decisão Administrativa n. 1.588/SPA/SEMA/2017
(Id. 191324562 – Págs. 59/60), a aplicação da penalidade de multa imposta no
Auto de Infração n. 139.011
no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, sendo homologada pela autoridade administrativa em 22.11.2017 (Id. 191324562 – Pág. 60).

Dos fundamentos constantes na
Decisão Administrativa n. 1.588/SPA/SEMA/2017 (Id. 191324562 – Pág. 59)
, destaca-se o seguinte trecho:

Aliás, com relação às alegações de que não

subsiste o motivo que ensejou a lavratura do auto de infração, ao menos dele não fez parte
,
evidenciando-se a ocorrência de sua ilegitimidade passiva, tenho que tais argumentos não se sustentam, uma vez que apesar do esforço da parte autora,
ora apelada,
assim como da conclusão alcançada pelo juízo
a quo
,
inexistem provas robustas produzidas nesse sentido
, tanto na seara administrativa, quanto no decorre
r da instrução da presente ação, necessárias para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo ora impugnado.

Vê-se
, portanto, que diferentemente da conclusão alcançada pelo juízo
a quo
,
conforme sustentado pelo Estado de Mato Grosso em suas razões recursais, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade da parte requerente em relação ao
Auto de Infração n. 139.011, lavrado em 06.2.2013
, mormente porque a
parte requerente
, ora apelada,
não se desincumbiu do ônus que
sobre ela recaía
,

de acordo com o artigo 373,

inciso
I, do Código de Processo Civil:
"
a
rt. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito"
,
qual seja, o de demonstrar que
“não se enquadra no conceito de poluidor trazido no art. 3º, inciso IV da Lei 6.938/81”
.

Nesse sentido, cito a jurisprudência
dessa
c. Primeira
Câmara
de Direito Público e Coletivo. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL
– SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA – ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA LIMPEZA DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE
EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS –
AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE
INFRAÇÃO
–EFEITO
CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido inicial que pretende a nulidade do auto de infração ambiental pela atividade de desmatamento ilegal, sem autorização do órgão ambiental competente, quando não configurada hipótese de exceção, consubstanciada na limpeza de área, segundo o disposto na legislação aplicável à espécie.

2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

3. Não há que se falar em efeito confiscatório da multa imposta no auto de infração, pois é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental”.

(N.U 1000333-47.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25
.
4
.
2022,
Publicado
no DJE 30
.
4
.
2022)
.
[sem destaque no original].

Nesses termos, o apelo merece ser acolhido, com a consequente inversão do ônus
da
sucumbência.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, por conseguinte, reformo o ato sentencial proferido pelo d. juízo
a quo
para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios de legalidade que invalidem o
Auto de Infração n. 139.011, lavrado em 06.2.2013
, proveniente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, tampouco que invalidem os atos praticados no âmbito do
Processo Administrativo n.
58.760/2013
.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão
do
ônus de sucumbência
.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024